Tribunal: STF
Processo: RE 116883
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O OFICIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DO
DÉBITO EXEQUENDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, COM BASE NO ART. 117, PARAGRAFO 1., DA C.F., DEVE INDICAR
QUANTIA FIXA, E NÃO VARIAVEL COMO A EXPRESSA EM ORTNS, PARA
PAGAMENTO SEGUNDO A ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS INDICES ATÉ A DATA
DO DEPOSITO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR, VENCIDO
EM PLENÁRIO.